Tribunal: STF
Processo: HC 201135
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A. P. V., apontando como autoridade coatora o Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 659.286/MA.
    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nos arts. 213, caput, e 214, c.c. o art. 224, "a", c.c. o art. 214, caput, todos do Código Penal. 
    O impetrante sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal em face da nulidade processual decorrente da ausência de intimação do advogado regularmente constituído nos autos quando da publicação do resultado do julgamento da apelação.
    Aduz, ainda, o seguinte:
    “em que pese a impetração de habeas corpus de nº 546.441/MA em favor do mesmo paciente ANTONIO DE PADUA VALE, por nulidade na publicação e cerceamento de defesa junto ao Superior Tribunal de Justiça a qual foi deferido a ordem de ofício naqueles autos conforme cita a decisão. 
    Este apesar de ter o mesmo o mesmo objeto, não condiz com os mesmos personagens dos autos, digo, dos mesmos advogados anteriormente constituídos, pois, fora constituído novo advogado conforme substabelecimento sem reserva de poderes protocolados naquele Tribunal de origem.”
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para “determinar o sobrestamento dos autos de nº 2519-91.2008.8.10.0040 em nome de ANTONIO DE PÁDUA VALE, com juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Imperatriz – MA, e remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para nova publicação em nome do advogado Servulo Santos Vale – OAB|MA 15.050; bem como requer em sede de liminar a REVOGAÇÃO DO MADADO DE PRISÃO, nos termos da lei”.
    Examinados os autos, decido. 
    Eis o teor da decisão impugnada:
    “(...)
    Decido. 
    O presente habeas corpus não comporta conhecimento, pois se trata, na verdade, de evidente reiteração de pedidos, uma vez que a quaestio suscitada já foi objeto de apreciação por esta Corte no HC n. 546.441/MA, no qual, inclusive, foi concedida a ordem, de ofício, em favor do apenado, em 11/2/2020. 
    Sobre a impossibilidade de conhecimento do habeas corpus quando configurada reiteração de pedidos, confiram-se os seguintes julgados:
    […]
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o processamento do presente writ.”
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 659.286/MA. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, a decisão do STJ não evidencia ilegalidade flagrante, uma vez que alinhada à pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anteriormente decidida (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
    No mesmo sentido, vide:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente